Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010431-49.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 18470503. Com efeito, de acordo com determinação do STF (ID 14787078), os autos retornaram a este Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a coincidência da matéria versada neste processo e daquela discutida no RE 729.107/DF (Tema 792). Contudo, em consulta ao site da Suprema Corte, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação da sistemática. Nesse aspecto, devem os autos permanecer sobrestados, restando prejudicado o pedido de prosseguimento do feito de ID 14787081, requerimento este reforçado em petição de ID 18470503. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031